Tribunal: TJPA
Processo: 0002771-44.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002771-44.2012.8.14.0040

APELANTE: JOEL OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: MARIA MARQUES SALDANHA, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Joel Oliveira de Assis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de que houve inovação recursal. O Agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão para que seja apreciado o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, alegando negativa de prestação jurisdicional e inexistência de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita em sede recursal; (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada ante a alegação de inexistência de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas seus efeitos são
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais já fixados em sentença.

A inovação recursal ocorre quando a parte introduz, em grau recursal, matérias não suscitadas oportunamente na fase de instrução processual, impedindo a apreciação da pretensão em segundo grau sob pena de supressão de instância.

O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne, de forma específica e fundamentada, os motivos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, a alegação do Agravante acerca dos documentos juntados pelos Requeridos após a citação não foi oportunamente suscitada na fase instrutória, configurando inovação recursal e impedindo seu conhecimento pelo Tribunal.

O Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida nos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita em grau recursal produz efeitos
ex nunc
, não afastando encargos processuais fixados em sentença.

A inovação recursal se caracteriza pela introdução de matérias não suscitadas na fase instrutória, sendo vedada em sede recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018; STJ, REsp 904.289/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.05.2011; TJDFT, Acórdão 1143558, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 12/12/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 21782248), interposto por
JOEL OLIVEIRA DE ASSIS
em face de decisão monocrática (id 19044175 – integralizada pelo decisum de id 21517666), que não conheceu do recurso ante a prática de inovação recursal.

Em suas razões recursais (id 21782248), o Agravante, preliminarmente, requer a concessão de justiça gratuita. No mérito, o provimento do presente recurso, para que seja apreciado o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, ressaltando a negativa de prestação jurisdicional, bem como a ausência de qualquer inovação recursal, pois combateu todos os pontos da sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de a decisão guerreada seja totalmente reformada.

Contrarrazões apresentadas no id 22308351.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA

Observa-se,
prima facie
, que o Agravante pleiteia, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC.

Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do dispositivo acima citado, todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS – T4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. [...] II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta. III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍ- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉ- RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1. A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc. 2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA APELANTE APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITO EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto do recurso é restrito à possibilidade de concessão de justiça gratuita à apelante para eximi-la da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença. 2. Verificou-se que a parte apelante nunca requereu a justiça gratuita em nenhum momento no decorrer do processo. Apenas após a sua sucumbência e consequente condenação a pagar a verba honorária e custas processuais, é que veio pleitear através do presente recurso a gratuidade de justiça. 3. É certo que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jusridição, porém, na situação em concreto, o benefício só produziria efeitos a partir do momento em que concedido, não afastando as condenações já fixadas em sentença, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 4. No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da ação de busca e apreensão, de modo que resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. DEFERIMENTO. 5. A documentação apresentada pela apelante corrobora a incapacidade financeira de arcar com o preparo do presente recurso, considerando a sua renda líquida de R$ 1.928,06; e considerando ainda que a recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a que foi condenada na sentença. 6. Apelo não provido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (não retroativos).

(TJ-TO - AC: 00192079420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Apelante para fins recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, entretanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A respeito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. 1. A concessão da justiça gratuita é condicionada à comprovação da real condição de hipossuficiência da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que é pobre ou necessitada (art. 5º, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARAÚJO CORREA, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2015)

Necessário consignar, que compartilho do entendimento de que a mera declaração de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção
iuris tantum
, sendo facultada a análise do cabimento do benefício de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

No caso em tela, há elementos que demonstram a incapacidade financeira do Apelante de arcar com as custas processuais, considerando os documentos anexados ao recurso de Agravo Interno (id 21782248), indícios estes que levam a crer não ter o ora recorrente condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. 1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...) (TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18)

Desta feita, reconhecido está o direito do Agravante aos benefícios da justiça gratuita, mas somente daqui para frente, não retroagindo para alcançar encargos processuais fixados na sentença.

MÉRITO

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 19044175 – integralizada pelo decisum de id 21517666), que não conheceu do recurso ante a prática de inovação recursal.

No presente caso, restou observado que o Agravante suscitou que o juízo “a quo” reconheceu a existência dos lotes, objeto da presente ação, com base em documentos produzidos após a citação dos réus.

Ocorre que a referida alegação não havia sido suscitada pelo Autor, ora Apelante, durante a instrução processual, nem mesmo houve impugnação aos documentos juntados na contestação, motivo pelo qual restou evidente a impossibilidade de apreciação da aludida pretensão em 2º grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, estando claramente evidenciada a ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que até as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando não suscitadas no primeiro momento oportuno.

Nesse sentido, o recorrente
deveria ter apresentado fundamentos de fato e de direito pelos quais houvesse
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Importante ressaltar que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão constitui requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

A respeito do assunto em discussão, colaciono jurisprudência pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018).

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM. Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau, a Apelante incorreu em lacuna que obsta a admissibilidade do recurso interposto.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVLACANTE

Relator

Belém, 08/04/2025